Tribunal: STF
Processo: AI 776488
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE FRENTE AO IPVA E AO ITCD. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCOGNOSCIBILIDADE. SÚMULA STF 284.



    Deficiência de fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula STF 284.



    Agravo regimental conhecido e não provido.